Tribunal: TJDFT
Processo: 0729157-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729157-07.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA EMBARGADO: MARIA APARECIDA DE FARIA MACHAY D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA, contra acórdão de ID – 25264740. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 25587027. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se MARIA APARECIDA DE FARIA MACHAY, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 13 de maio de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator